Tribunal: TJES
Processo: 5018572-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018572-80.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WHAYNE FERREIRA DE CASTRO
COATOR: Poder Judiciário, 2ª vara mimoso do sul
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018572-80.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WHAYNE FERREIRA DE CASTRO

COATOR: PODER JUDICIÁRIO, 2ª VARA MIMOSO DO SUL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. DELITO PERMANENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de Whayne Ferreira de Castro, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva em ação penal que apura a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). O impetrante sustenta ausência de justa causa para a prisão, nulidade da abordagem policial realizada com base em denúncia anônima e invasão de domicílio sem mandado judicial. Requer a concessão da ordem para soltura do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial, especialmente quanto à alegada invasão de domicílio sem mandado judicial; e (ii) analisar a existência de fundamentação idônea e requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A abordagem policial, com ingresso no domicílio do paciente, encontra respaldo na configuração de flagrante delito, característico de crimes permanentes como o tráfico de drogas. A entrada foi motivada por denúncia de movimentação suspeita, posteriormente confirmada pela apreensão de entorpecentes e instrumentos relacionados à traficância, em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal e jurisprudência do STJ.

4
.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas (crack e maconha), pela presença de balanças de precisão e anotações características da atividade de tráfico, bem como pela indicação de habitualidade no crime.

5
.
A condição de reincidência específica do paciente reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

6
.
A decisão atacada observa os requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal, apresentando fundamentação clara e lastreada em elementos objetivos constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
.
O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando configurada situação de flagrante delito em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que presentes fundadas razões objetivas.

2
.
A prisão preventiva está justificada quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, associada a elementos que indiquem risco à ordem pública e à continuidade delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão em tais casos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI, e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 319, e 311-316; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 899073/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024; STJ, HC n. 853400/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJe 11/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018572-80.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WHAYNE FERREIRA DE CASTRO

COATOR: PODER JUDICIÁRIO, 2ª VARA MIMOSO DO SUL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
WHAYNE FERREIRA DE CASTRO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Alega o impetrante, em síntese, a inexistência de justa causa para a prisão preventiva, sustentando que a paciente é primária, possui residência fixa e emprego lícito, estando ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, a nulidade da abordagem policial, que teria se baseado em denúncia anônima e culminado em invasão de domicílio sem autorização judicial.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, a alegação de nulidade pela suposta invasão domiciliar carece, de elementos probatórios suficientes nesta fase para infirmar a legalidade da atuação policial. O auto de apreensão e o depoimento dos agentes indicam que a entrada na residência ocorreu em contexto de
flagrante delito
, situação que autoriza a mitigação da exigência de mandado judicial, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal:

“
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Nessa esteira, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal Justiça, o crime de tráfico de drogas é classificado como delito permanente, permitindo o ingresso policial sem autorização judicial quando constatada a flagrância:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...) 4.
Nos casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, a situação de flagrância se prolonga no tempo, permitindo o ingresso sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões objetivas que indiquem a ocorrência do crime
. (...) 6. No caso específico, foi reconhecida a existência de fundadas razões que justificaram a entrada dos policiais no domicílio, dado o fato de o
paciente ter arremessado uma sacola nos fundos do imóvel, que continha as drogas, ao avistar a viatura, caracterizando situação de flagrância no tráfico de drogas.
IV. Ordem denegada.

(HC n. 899073/DF, relator Ministro Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

No caso em análise, a abordagem foi motivada por informações sobre movimentações suspeitas, posteriormente confirmadas pelo flagrante.

Assim, os depoimentos dos policiais envolvidos são corroborados por provas materiais, como a apreensão das substâncias ilícitas e instrumentos associados ao tráfico, o que confere robustez às acusações.

Dando seguimento, o impetrante sustente a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva.

No entanto, os autos apontam que a medida foi decretada em conformidade com os requisitos legais, notadamente pela
gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (crack e maconha), bem como pelos elementos que indicam habitualidade no tráfico, tais como balanças de precisão e anotações características da atividade
. Nesse sentido:

“
Ao perceber aproximação dos policiais, a ré arremessou uma sacola no quintal da residência vizinha, sendo que nela continha
01 (um) pedaço grande de crack, 21 (vinte e um) buchas de maconha, 02 (duas) balanças de precisão e sacolinhas de chup-chup
. Diante disso, os policiais deram ordem para que a denunciada saísse de dentro de sua residência, o que foi obedecido pela mesma. Ao ser revistada, foi localizado dentro do short da denunciada a quantia de
14 (quatorze) pedras de crack, R$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis) reais em espécie com forte odor de entorpecente e 02 (dois) aparelhos celulares
. (...) ressalte-se que, na imóvel da processada foram encontradas
duas balanças de precisão, instrumento característico da traficância, e que a ré não conseguiu dar justificativa plausível para a sua existência no local
. Outrossim, apreendeu-se
anotações com menção a valores de entrada e saída, evidenciando uma movimentação financeira compatível com a movimentação do revendedor de droga
”.

Dessa forma, a decisão atacada apresenta
fundamentação clara e suficiente
, com base em informações objetivas extraídas dos autos,
destacando os riscos à ordem pública e a gravidade concreta da conduta
imputada à paciente, estando em plena conformidade com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal:

“
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

Nestes termos, a gravidade concreta do delito, aliada à reincidência específica e à relevância do crime de tráfico de drogas para a segurança pública, justifica a manutenção da custódia cautelar, que é necessária para garantir a ordem pública e prevenir a continuidade das atividades criminosas. Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 30 PEDRAS DE CRACK E 82 PORÇÕES DE COCAÍNA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU MULTIREINCIDENTE. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

(...) 4. A presença de
reincidência e maus antecedentes do paciente, evidenciando o risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da segregação cautelar
, conforme farta jurisprudência desta Corte. (...) 6.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes, diante da reincidência do paciente e do histórico de práticas criminosas, não garantindo a proteção necessária à ordem pública
. 7.Ordem denegada.

(HC n. 853400/RJ, relator Ministro Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024).

É de se alinhar que o argumento de que a paciente seria primária é contradito pelos próprios registros processuais, que indicam
reincidência específica em crimes relacionados à Lei de Drogas, o que reforça a necessidade da prisão como garantia da ordem pública
.

Postas essas premissas,
mostram-se inadequadas e insuficientes para atender às finalidades da prisão preventiva as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP
, diante das circunstâncias do caso concreto.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.